Tribunal: TJES
Processo: 5000623-98.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-98.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVY BARRETO DAVID

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
C
ONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.

TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. -
O
termo inicial da aposentadoria por invalidez
concedida judicialmente será

o dia
seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
e, qu
ando inexistentes ambas as situações, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia.

2. -
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000623-98.2022.8.08.0069.

APELANTE: DAVY BARRETO DAVID.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

O autor alegou na petição inicial que
em junho de 2013
sofreu acidente de trabalho
(barotrauma)

enquanto exercia a função
mergulhador
e apesar de se encontrar incapacitado para o exercício das atividades laborativas a autarquia previdenciária ré
se nega conceder aposentadoria por invalidez
.

Pela respeitável sentença
recorrida os pedidos do autor foram julgados
parcialmente procedentes “determinando ao requerido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que conceda à parte requerente DAVY BARRETO DAVID o beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez (a contar da data do último requerimento administrativo de conversão do benefício de auxílio-doença outrora indeferido, ou, caso posterior, da data em que o benefício foi cessado administrativamente pelo próprio requerido).”

Em suas razões recursais o
autor

sustentou, em síntese, que
está incapaz de forma total e definitiva desde o momento que sofreu o acidente, devendo ser esse o marco temporal inicial para a concessão da aposentadoria
.

Considerando a inexistência de requerimento administrativo de aposentadoria por invalidez e que não houve cessação do auxílio-doença que foi concedido ao autor administrativamente,
o
termo inicial para a concessão do benefício é a data da citação do réu,
qual seja, 06-03-2020 (cf. p. 85 do id 7415828)
. A propósito do tema confira-se o seguinte venerando acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal. II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018. III - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
08-0
4-2024, DJe de 11-04-2024).

Po
sto isso,
dou parcial
provimento ao recurso
para fixar o dia 06-03-2020 como o termo inicial para concessão da aposentadoria por invalidez.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.